Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-60.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
LOTEAMENTO RESIDENCIAL - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS - Sentença que acolheu o pedido de indenização por lucros cessantes e os fixou no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, pelo período de outubro/2016 a 02/10/2020, assim como o pedido de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA CORRÉ TERRA AZUL. Gratuidade indeferida,

Ementa:
LOTEAMENTO RESIDENCIAL - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS - Sentença que acolheu o pedido de indenização por lucros cessantes e os fixou no percentual de 0,5% sobre o valor do contrato, pelo período de outubro/2016 a 02/10/2020, assim como o pedido de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA CORRÉ TERRA AZUL. Gratuidade indeferida, autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Tese de ilegitimidade passiva afastada. Recorrente que consta como vendedora na escritura de compra e venda. Responsabilidade solidária reconhecida. Prazo prescricional de dez anos aplicável ao caso. Inteligência do art. 205, do CC. APELO DA CORRÉ JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento. Prova testemunhal irrelevante para o julgamento do caso em tela. Mérito – Comportamento dos demandantes caracterizador de supressio. Afastamento. Retardamento para o exercício de um direito que não se confunde com sua renúncia. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva das corrés, e consequente dever de ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos compradores. Lucros cessantes bem fixados em 0,5% do valor do contrato, pelo período mencionado. Lesão anímica reconhecida. Quantum devidamente fixado. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.